Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO EM GARANTIA. VALOR INTEGRAL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

1. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, e comprovado que o valor depositado em garantia corresponde ao valor executado, não há se falar em complementação de pagamento.

2. O depósito judicial do valor da condenação extingue a dívida nos limites da quantia depositada, conforme entendimento do Tema 677 do STJ.

3. Deu-se provimento ao recurso.